Tribunal: STF
Processo: HC 270175
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REGIME INICIAL FECHADO.   CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.3.2026, por André Luís Gregório, advogado, em benefício de Raphael Cristian de Oliveira Sant’Anna, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.2.2026, negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.049.964/RJ.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 5.6.2024, pelo Tribunal do Júri da comarca de Barra Mansa/RJ (Ação Penal
n. 0013217-89.2020.8.19.0007), pela prática do delito previsto no inc. IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado). O juízo sentenciante impôs ao paciente a pena de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, permitido o recurso em liberdade. Narrou-se na denúncia:
“No dia 30 de outubro de 2020, por volta das 23h, na Rua Onofre Rocha, nº 50, Vila Maria, nesta cidade, o denunciado RAPHAEL CRISTIAN DE OLIVEIRA SANT’ANNA, agindo de forma livre e consciente, com dolo de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima MAICON FLORINDO DA SILVA, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito acostado aos autos. 
Com tal comportamento, deu-se início ao crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima conseguiu fugir das investidas do executor e a arma de fogo falhou em alguns momentos.
Os denunciados ROBÉRIO DA CONCEIÇÃO SILVA, PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DE SOUZA e EDLAN ADAIR DE SEXIAS SILVA, agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios entre si e com o denunciado RAPHAEL CRISTIAN DE OLIVEIRA SANT’ANNA, concorreram eficazmente para a prática da conduta delituosa descrita acima, prestando auxílio material e moral ao executor RAPHAEL CRISTIAN, levando-o ao encontro da vítima e abordando MAYCON em via pública, bem como permanecendo nos arredores da cena do crime durante toda a investida, providenciando, ao final, a fuga de todos do local. 
O crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que os denunciados agiram por vingança em razão de entrevero anterior ocorrido entre o denunciado PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DE SOUZA e a vítima.
O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi surpreendida, de surpresa, em via pública por seus algozes quando retornava a pé para casa” (fls. 2-3, e-doc. 5).

3. Em 6.5.2025, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo ministerial e deu parcial provimento aos apelos defensivos, apenas para redimensionar as penas impostas aos réus. A reprimenda fixada para o paciente foi reduzida para oito anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Esta a ementa do julgado:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO À AUTORIA DOS APELANTES, À PRESENÇA DA QUALIFICADORA E À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ÍNTIMA CONVICÇÃO. NECESSÁRIA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE RECLUSÃO. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO APENAS PARA REDIMENSIONAR AS PENAS APLICADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS QUANTO À ABSOLVIÇÃO DE UM DOS ACUSADOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelantes condenados pelo crime previsto no artigo 121, § 2º inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal. 
2. Recurso da defesa dos acusados RAPHAEL CRISTIAN DE OLIVEIRA SANT’ANNA, ROBÉRIO DA CONCEIÇÃO SILVA e EDLAN ADAIR DE SEIXAS SILVA interpôs recurso de apelação, em que sustenta a nulidade da sentença, por alegada manifesta contrariedade à prova dos autos; ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para afastar a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias quanto a todos os apelantes, afastar a agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal, em relação ao apelante RAPHAEL CRISTIAN DE OLIVEIRA SANT’ANNA, e aplicar a causa geral de diminuição de pena da tentativa em seu patamar máximo. 
3. Recurso do Ministério Público que pretende a declaração de nulidade do capítulo da sentença que absolveu o apelado PAULO SÉRGIO OLIVEIRA DE SOUZA, sob a alegação de que teria sido manifestamente contrária à prova dos autos. 
II. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão dos jurados encontra apoio na prova testemunhal e pericial produzida. Decisão do Conselho de Sentença que não é manifestamente contrário à prova dos autos. Soberania dos vereditos.
5. Necessária revisão da dosimetria da pena. Afastada a valoração negativa da culpabilidade do apelante ROBÉRIO, e a aplicação da agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal, ao apelante RAPHAEL. Redimensionamento das penas de reclusão. Abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena aplicada ao apelante ROBÉRIO. 
III. DISPOSITIVO 
6. Recurso do Ministério Público conhecido e, no mérito, desprovido. Recurso da defesa conhecido e, no mérito, parcialmente provido, para redimensionar as penas aplicadas a RAPHAEL CRISTIAN DE OLIVEIRA SANT’ANNA a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado; a ROBÉRIO DA CONCEIÇÃO SILVA a 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto; e a EDLAN ADAIR DE SEIXAS SILVA a 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto” (fls. 1-2, e-doc. 7).

4. O paciente e os corréus interpuseram recurso especial, inadmitido pela Segunda Vice-Presidente do Tribunal estadual, em 7.8.2025. Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado e os autos foram remetidos ao juízo de origem, em 7.10.2025. 

5. O impetrante informa que o mandado de prisão para o início da execução da pena imposta ao paciente ainda não foi cumprido (fl. 1,
e-doc. 1). 

6. Contra o acórdão do Tribunal estadual, pelo qual parcialmente providos os apelos defensivos, o defensor do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 1.049.964/RJ, indeferido, liminarmente, pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 11.11.2025.

Em 2.12.2025, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca reconsiderou a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal Superior, mas, por fundamento diverso, não conheceu da impetração. Embargos de declaração opostos foram rejeitados pelo Relator, em 17.12.2025.

A decisão de não conhecimento foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.2.2026, negou provimento ao agravo regimental interposto. Esta a ementa do julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA O RECRUDESCIMENTO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante disposições do Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do habeas corpus, podendo, inclusive, decidi-lo monocraticamente (art. 34, XX, do RISTJ). Por outro lado, a parte possui mecanismos processuais de submeter a controvérsia ao Colegiado por meio do competente agravo regimental, o que supera eventual mácula da decisão singular do relator. 
2. Não configura constrangimento ilegal o estabelecimento do regime inicial fechado quando há exasperação da pena-base em virtude de circunstância judicial desfavorável e a condenação excede 4 anos de reclusão. Precedentes. 
3. Agravo regimental não provido” (e-doc. 10).

7. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante esclarece que “a impetração tem objeto estrito e cirúrgico. Não se pretende, nesta via, rediscutir a condenação em si, a soberania dos veredictos, a autoria, a materialidade delitiva, o redimensionamento global da pena ou temas próprios da execução penal. Ao contrário discute-se, exclusivamente, a legalidade constitucional da fundamentação utilizada para a manutenção do regime inicial fechado, quando o regime semiaberto era o juridicamente cabível” (fl. 2,
e-doc. 1).

Ressalta que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sintetizada nas Súmulas 718 e 719, repele a imposição de regime mais gravoso: com base apenas na gravidade em abstrato do delito; sem motivação idônea, concreta e individualizada” (fl. 3, e-doc. 1).

Assevera que “o STJ reconheceu, em abstrato, a incidência de tais súmulas, mas concluiu que, embora o Tribunal local tivesse mencionado a hediondez, também teria justificado o recrudescimento com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual a decisão daquele Tribunal ‘não comporta reparo’. No entanto, o v. acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ao negar o abrandamento do regime, amparou-se em precedente (RvCr
n. 5.993/MT) cujas premissas fáticas são absolutamente estranhas ao caso sub judice” (fl. 3, e-doc. 1).

Afirma não ser justo “que todos os crimes de tentativa de homicídio sejam automaticamente rotulados como possuidores de ‘circunstâncias negativas’ por sua própria natureza. Tal entendimento implicaria em um inadmissível bis in idem, uma vez que a periculosidade da conduta e o risco de morte já são os vetores que fundamentam a elevada pena abstrata cominada ao tipo do artigo 121 do Código Penal” (fls. 3-4, e-doc. 1).

Argumenta que “o sistema legal não autoriza que o regime fechado seja tratado como consequência natural ou automática para casos situados nessa faixa intermediária. Portanto, essa moldura insere o paciente, em linha de princípio, na hipótese do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal, logo o semiaberto não surge aqui como benevolência judicial, mas como a resposta juridicamente esperada” (fl. 4, e-doc. 1).
Conclui que “o que se verifica não é a presença de fundamentação apta a autorizar, excepcionalmente, o regime fechado, mas justamente o oposto: a ausência de demonstração concreta, individualizada e qualitativamente suficiente da excepcionalidade invocada para afastar o semiaberto” (fl. 4, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Ante o exposto, e em face do flagrante constrangimento ilegal que ameaça a liberdade e o processo de ressocialização do Paciente, requer-se: 
a) A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão e o recolhimento do mandado de prisão (fls. 1528 da origem), garantindo que o Paciente aguarde em liberdade a adequação de sua situação executória, ante o manifesto excesso de execução decorrente da ordem de prisão em regime fechado; 
b) NO MÉRITO, A CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM para cassar o v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e, por via de consequência, reformar a decisão originária para: declarar ausente a demonstração concreta, individualizada e qualitativamente suficiente da excepcionalidade invocada para afastar o semiaberto. 
b.1) FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO, em observância ao art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal e à jurisprudência sumulada deste Pretório Excelso (Súmulas 718 e 719), determinando-se a retificação imediata do título penal” (fls. 5-6, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

9. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 7.10.2025, antes da presente impetração, protocolada no Supremo Tribunal Federal em 26.3.2026.

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.  PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

10. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.
11. Busca-se na presente impetração a fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento da reprimenda. 

12. Tem-se nos presentes autos que o paciente foi condenado à pena de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no inc. IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do
art. 14, do Código Penal (homicídio qualificado tentado). Estes os fundamentos adotados pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Barra Mansa/RJ na fixação da pena privativa de liberdade e do regime inicial de cumprimento:
“a) DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AO ACUSADO RAPHAEL CRISTIAN DE OLIVEIRA SANT’ANNA: 
1ª FASE: Aplicando o critério [trifásico] previsto no art. 68 do CP, iniciando pela pena base, que leva em consideração as circunstâncias judiciais dispostas no artigo 59 do CP, verifico que a culpabilidade do réu, atinente ao grau de reprovabilidade que desborda daquela inerente ao próprio crime, entendo que enseja maior censura, visto que o acusado RAPHAEL, além de ser o responsável por efetuar os disparos contra a vítima, chegou a tentar efetuar os disparos enquanto encontrava-se caída ao solo, demonstrando, assim, conduta obstinada e irredutível ante o intento homicida, ensejando elevação da pena-base em 1/6. 
Relativamente aos antecedentes, entendidos como todos aqueles fatos anteriores ao crime ora apurado e inaptos para configurar reincidência, observo que o réu à época dos fatos era primário de bons antecedentes.
A conduta social, concernente ao comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, carece de elementos sólidos a lastrear sua análise. 
A personalidade, enquanto síntese das características psíquicas do réu, ainda que prescindível a confecção de laudo pericial para embasar referido elemento, não pode ser objeto de efetiva e segura aferição pelo julgador por não existirem, nos autos, elementos suficientes. 
Os motivos do crime, compreendidos como as razões que impeliram o agente a praticar o fato criminoso e que extrapolam os ínsitos ao tipo penal, não dão azo a maior censura, porquanto não restaram devidamente comprovados. 
Referente às circunstâncias do crime, tidas como os elementos acidentais que não participam da estrutura do tipo, mas que influem em sua gravidade, relativos ao tempo, duração, lugar e modo como se praticou o delito, entendo que enseja maior desvalor, visto que a mídia acostada aos autos e demonstrada em Sessão Plenária evidenciou que os acusados perseguiram a vítima em via pública, efetuando diversos disparos ao alcance de outras pessoas, o que revela maior desvalor ensejando aumento de 1/6. 
As consequências do crime, que devem ser consideradas quando a repercussão do fato fugir da normalidade e transcender o resultado típico, no caso em apreço, em que pese graves, não vislumbro elementos para elevação da pena. 
O comportamento da vítima que leva em consideração eventual contribuição da vítima para a prática do crime, provocação entre outros, não se mostra como elemento apto a interferir na prática delitiva, visto que não há provas de que a vítima tenha colaborado para a prática delitiva, de modo que considero-o neutro. 
Por tais razões e atentando para a distância entre os limites mínimo e máximo cominados no preceito secundário da norma, fixo a pena-base em 16 anos de reclusão. 
2ª FASE: A segunda fase de aplicação da pena leva em consideração as circunstâncias agravantes e atenuantes dispostas entre os arts. 61 a 66 do CP que não representem circunstância elementar e que tenham sido efetivamente alegadas nos debates, na forma do art. 492, I, b do CPP. Dessa forma, entendo que deve ser reconhecida a agravante do art. 62, I do CP suscitada pela acusação, na medida em que o acusado apresentou-se como executor material do delito, dirigindo a atividade dos demais autores que somente lhe prestaram auxílio, ensejando aumento de 1/6, não havendo circunstâncias atenuantes a serem reconhecidos, fixando a pena intermediária em 18 anos e 8 meses de reclusão. 
3ª FASE: Por fim, a terceira fase leva em consideração as causas de aumento e diminuição que tenham sido reconhecidas pelo E. Conselho de sentença, na forma do art. 492, I, c do CPP. Dessa forma, in casu, observa-se a incidência da causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, II do CP. 
Quanto à fração de diminuição, prevista na norma nos limites de 1/3 a 2/3, é cediço que deve incidir de acordo com a proximidade da consumação delitiva. Dessa forma, entendo que deve incidir no patamar intermediário de 1/2, uma vez que se tratou de tentativa cruenta ou vermelha, tendo a vítima sido atingida de raspão por mais de um disparo, afastando-se, assim, das reduções máxima e mínima.
Assim, chego à pena definitiva de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. 
A pena privativa de liberdade imposta ao Réu deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, tendo em vista as regras contidas no art. 33, § 2º ‘a’ e § 3º, do Código Penal, considerando a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais negativas, em especial a culpabilidade do acusado e as circunstâncias do crime, que se mostram graves” (fls. 5-7, e-doc. 6).

13. O Tribunal estadual deu parcial provimento aos apelos defensivos, apenas para redimensionar as penas fixadas. Extrai-se do voto do Relator, Desembargador Marcelo Castro Anátocles da Silva Ferreira, trecho no qual ratificada a dosimetria da pena, mas mantido o regime inicial de cumprimento imposto ao paciente:

“Os apelantes pretendem, ainda, a reforma da dosimetria da pena, com base no artigo 593, inciso III, alínea ‘c’, do Código de Processo Penal.
Quanto ao apelante RAPHAEL CRISTIAN DE OLIVEIRA SANT’ANNA, o Juízo sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime e a culpabilidade do acusado, sob os seguintes fundamentos: (...)
A defesa requer a revisão da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada no patamar mínimo legal. No entanto, não verifico vício de fundamentação na sentença, que subsidiou a valoração das circunstâncias judiciais em elementos do caso concreto; nem bis in idem, pois a culpabilidade e as circunstâncias do crime extrapolam a normalidade do tipo penal. Afinal, como restou provado, o apelante atirou na vítima que estava caída no chão, impedida de se defender; além disso, o crime foi praticado em superioridade numérica, tendo os três apelantes perseguido a vítima em via pública. Assim, deve ser mantida a exasperação da pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial, e a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão. 
Na segunda fase da dosimetria, o Juízo a quo agravou a pena com base na circunstância agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, por considerar que RAPHAEL ‘na medida em que o acusado apresentou-se como executor material do delito, dirigindo a atividade dos demais autores que somente lhe prestaram auxílio’ (item 1232). 
Tem razão a defesa ao requerer o afastamento dessa agravante. O fato de o apelante RAPHAEL ter praticado o verbo nuclear do tipo penal, por si só, não significa que ele tenha dirigido a atividade dos demais autores. Todos os autores tinham domínio funcional do fato, com divisão de tarefas, ainda que não expressa ou previamente organizada, para a prática do crime. Não há, nos autos, elementos de prova suficientes que permitam concluir que o apelante tenha efetivamente dirigido a conduta dos demais, portanto não é possível agravar sua pena com base nessa circunstância. 
Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, incide a causa geral de diminuição de pena da tentativa. Na sentença, o Juízo reduziu a pena da metade (1/2), sob o seguinte fundamento: ‘Quanto à fração de diminuição, prevista na norma nos limites de 1/3 a 2/3, é cediço que deve incidir de acordo com a proximidade da consumação delitiva. Dessa forma, entendo que deve incidir no patamar intermediário de 1/2, uma vez que se tratou de tentativa cruenta ou vermelha, tendo a vítima sido atingida de raspão por mais de um disparo, afastando-se, assim, das reduções máxima e mínima’ (item 1232).
Nesse ponto, não prospera o argumento defensivo de que o apelante faria jus à redução em seu patamar máximo pois o tiro apenas acertou a vítima ‘de raspão’. O patamar de diminuição intermediário fixado na sentença é o mais adequado, uma vez que se trata de tentativa cruenta, que chegou a lesionar a vítima. Assim como o fato de a lesão não ter sido grave (e não ter ocasionado perigo de vida) não permite a redução mínima, tampouco as lesões sofridas pelo agente autorizam a redução máxima, que deve ser reservada às tentativas não cruentas, isto é, que não atingem o bem jurídico tutelado pela norma.
Desse modo, diminuo à pena da metade, fixando-a em 8 (oito) anos de reclusão. 
O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, tendo em vista a hediondez do crime (artigo 2º, § 1º, da Lei
nº 8.072/90) e as circunstâncias judiciais negativas (artigo 33, § 3º, do Código Penal)“ (fls. 14-17, e-doc. 7).

14. O Superior Tribunal de Justiça não divisou teratologia ou ilegalidade manifesta no caso dos autos, a autorizar excepcional conhecimento do habeas corpus. Tem-se na decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, posteriormente ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior:
“No caso, embora o Tribunal a quo tenha reduzido a pena privativa de liberdade do paciente para patamar que não excede 8 anos, manteve o regime inicial fechado com base na seguinte motivação
(e-STJ fl. 27): (...)
Extrai-se da transcrição supra que, não obstante a Corte local tenha feito referência à hediondez do delito, também justificou o recrudescimento do regime prisional na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que não comporta reparo. 
Afinal, ainda que o paciente seja primário e tenha sido condenado a pena privativa de liberdade superior a 4 e que não excede 8 anos, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis configura fundamento idôneo e suficiente para o estabelecimento do regime inicial fechado, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Nesse sentido, segue a firme jurisprudência desta Corte: (...)
Portanto, na espécie, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se manifestamente improcedente” (constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça - grifos nossos). 

15. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie vertente. 

Para a definição do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva. 

Embora a pena definitiva imposta ao paciente, de oito anos de reclusão, permitisse, em tese, a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, a comprovação de duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade exacerbada e circunstâncias da prática delitiva) conduziu à fixação do regime inicial fechado, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Matéria criminal. Delitos previstos nos arts. 312 e 293, inciso V, c/c o § 1º, inciso I, do Código Penal. Cumprimento de pena. Imposição do regime inicial fechado. Circunstância judicial desfavorável. Regime adequado e fundamentado. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 
1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 
2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
3. Agravo ao qual se nega provimento.” (RHC n. 255.350-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (ART. 168-A DO CP). ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO: FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...)
3. Não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, tendo em vista a consideração negativa das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Precedentes. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 243.527-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)
2. O paciente foi condenado à pena de 7 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal). A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal. Precedentes. 
3. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Precedentes. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 242.743-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.8.2024). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.043-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.11.2023). 

16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011). 

17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora